Tribunal: TJMT
Processo: 1021199-44.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021199-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), CONDOMINIO CHAPADA DOS LIRIOS - CNPJ: 53.351.585/0001-50 (AGRAVADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MICHEL ZAVAGNA GRALHA - CPF: 899.707.800-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS REGULADORAS DE GÁS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRORROGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Condomínio Chapada dos Lírios, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a instalação de válvulas reguladoras de gás nas unidades do empreendimento, fixando prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de sanções do art. 297 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito, ao perigo de dano e à reversibilidade da medida; e (ii) analisar a razoabilidade do prazo de 30 (trinta) dias fixado para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, estando comprovados, nos autos, a probabilidade do direito do Condomínio agravado e o perigo de dano, em razão dos riscos de segurança apontados no laudo técnico de inspeção residencial.

4.

O laudo técnico evidencia a necessidade de instalação de reguladores de pressão de gás, sendo este um item crucial previsto no projeto e não entregue pela Construtora, o que caracteriza inconformidades no processo executivo da edificação e justifica a urgência da medida.

5.

A preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal é afastada, pois o recurso apresentado pela Agravante contém argumentos claros e específicos que impugnam os fundamentos da decisão interlocutória.

6.

O prazo de 30 (trinta) dias inicialmente fixado revela-se insuficiente para o cumprimento da obrigação de instalação das válvulas reguladoras em 320 unidades residenciais, considerando a complexidade das autorizações e fabricação dos equipamentos. Nesse contexto, a prorrogação para 10 (dez) semanas é medida proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, exige-se a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

É cabível a prorrogação de prazo para cumprimento de obrigação de fazer, quando demonstrada a insuficiência do prazo originalmente fixado em razão da complexidade e do volume das providências exigidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 297 e 300.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela MRV Engenharia e Participações S.A., contra a decisão interlocutória prolatada pela Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Condomínio Chapada dos Lírios, concedeu parcialmente o pedido de tutela de urgência.

Por conseguinte, determinou que a Agravante
adote as medidas necessárias para instalar as válvulas reguladoras apontadas no laudo técnico de inspeção residencial de id. 148963043 como crucial, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.

A Construtora Recorrente alega a inexistência, no caso, dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência parcialmente deferida, especialmente no que se refere à ausência de fundamentos técnicos, bem como na irreversibilidade da medida deferida.

Sustenta, ainda, que o prazo de 30 (trinta) dias, concedido para cumprimento da determinação de instalação dos reguladores de gás é exíguo, pois o empreendimento possui 320 (trezentos e vinte) apartamentos, o que faz com que a Agravante necessite das respectivas autorizações, para instalação das peças, além do tempo de pedido e fabricação das peças e, por essa razão, requer a prorrogação do prazo para 100 (cem) dias.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi concedido, em parte, nos termos da decisão de id. 237605180, tão somente para prorrogar o prazo fixado na decisão agravada para 10 (dez) semanas.

Contraminuta pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal e, no mérito, pelo não provimento (id. 243090656).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, MRV Engenharia e Participações S.A. insurge-se contra a decisão interlocutória prolatada pela Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Condomínio Chapada dos Lírios, concedeu parcialmente o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“[...] Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”.

“A medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula
fumus + periculum
, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será
adequada
à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”.

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

Em síntese, pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para que a parte requerida proceda o imediato reparo integral das patologias citadas no parecer técnico elaborado.

Analisando detidamente os fatos narrados pela parte autora e os documentos acostados, especificamente o laudo técnico acostado no id 148963043, observa-se a constatação de risco na obra realizada. Vejamos:

“A instalação correta dos reguladores de pressão de terceiro estágio
é crucial para garantir a segurança e o funcionamento adequado dos sistemas de gás nas unidades residenciais
. Portanto, solicitamos que a construtora avalie a necessidade de tomar medidas imediatas para resolver esse problema e evitar danos aos equipamentos dos moradores. (...)
3. CONCLUSÕES Após o retorno da construtora e análise do projeto Folha 03/06 chegamos a conclusão que esse item é um item de projeto e deveria ser entregue instalado em cada unidade, conforme evidência do projeto abaixo.”

Sendo assim, observa-se a existência de inconformidades no processo executivo da edificação, que necessitam de intervenção imediata para que sejam sanados os problemas apontados no laudo de inspeção.

Desse modo, verifica-se presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, devendo a parte requerida adotar as medidas necessárias para solucionar o risco crítico apontado no laudo pericial acostado ao id. 148963043.

Com relação aos demais laudos e patologias identificadas, em que pese os fatos narrados e a documentação acostada aos autos, verifica-se que os pedidos não merecem acolhimento, isso porque não há nos autos documentos que comprovem a urgência da demanda.

Diante do exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido e
determino
que a parte requerida,
no prazo de 30 (trinta) dias,
adote as medidas necessárias para instalar as válvulas reguladoras apontadas no laudo técnico de inspeção residencial de id. 148963043 como crucial, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil. [...]”. (Id. 160283252 dos autos de origem. Negrito do original).

Quanto à alegação do condomínio Agravado de que o recurso da Construtora ofende o Princípio da Dialeticidade Recursal, verifica-se que a razão não o acompanha, pois, o recurso contém fundamentos claros e específicos que combatem os pontos centrais da decisão impugnada.

Desta feita, afasto a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, denota-se dos autos que o Condomínio Agravado ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Liminar e Antecipação de Prova c/c Danos Materiais
em desfavor da Recorrente, alegando que o empreendimento foi entregue em 24.10.2023, porém, foram apontados problemas na construção que não foram solucionados pelo acionamento do atendimento disponibilizado pela Construtora como assistência técnica, reparos que estão no prazo de garantia a ser respeitada pela Agravante.

Na petição inicial, o Condomínio elenca 22 (vinte e dois) chamados abertos para assistência técnica, entre eles: fissura em parede interna, reservatório superior sem tampas, concreto do meio fio com fissuras, ausência de caixas de aterramento, grelha da lixeira danificada, ausência de parafuso na base de poste, etc.

Apesar das alegações expostas pelo Agravante, certo é que, analisados os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, a Construtora tem a obrigação de prestar a devida assistência técnica quanto às avarias identificadas no empreendimento entregue, responsabilizando-se pelos vícios encontrados após o recebimento dos imóveis.

Por outro lado, verifica-se que assiste razão à Agravante quanto ao argumento de que o prazo fixado na decisão recorrida é insuficiente para cumprimento da determinação nas 320 (trezentos e vinte) unidades do empreendimento e, portanto, mantém-se a prorrogação para 10 (dez) semanas concedida na decisão liminar.

Forte nesses argumentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela MRV Engenharia e Participações S.A., tão somente para prorrogar o prazo fixado na decisão recorrida para
10 (dez) semanas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024